Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741921-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON RIBEIRO RESENDE IMPETRANTE: MICHELLE CANDIDO MARTINS MACIEL, DANIELLA DE SOUZA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AILTON RIBEIRO RESENDE contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública. Aduz que o paciente é primário e tem bons antecedentes criminais, possui 50 anos de idade e nunca se envolveu em qualquer tipo de problema. Acrescenta que o crime ora imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que demonstra a desnecessidade da prisão preventiva, podendo facilmente ser adotada outra medida. Destaca que o Ministério Público não representou pela prisão preventiva do paciente. Alega que o pedido de prisão preventiva do paciente não foi fundamentado com base no disposto do artigo 312 do CPP. Relata que o d. Juiz a quo fundamentou a custódia cautelar no fato de o paciente ter recebido R$ 50.000,00 pela falsificação dos documentos contábeis da empresa fajuta E.R ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS. Sustenta que a empresa do paciente está aberta desde o ano de 2012 sem registro de qualquer tipo de problema. Consigna que o paciente firmou contrato de prestação de serviços contábeis com a empresa E R ABREU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA em 27 de agosto de 2021. Entende que a magistrada a quo não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que justificassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade. Assevera que, no caso concreto, é suficiente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP. Com esses argumentos, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 211860177 dos autos principais): “Na representação alega a autoridade policial que os Representados estão envolvidos em crimes de organização criminosa, estelionato, estelionato circunstanciado contra pessoa idosa, corrupção ativa circunstanciada e lavagem de dinheiro, contra as vítimas José Geraldo Pereira, Banco BRB S/A, Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal e Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Guará. Assevera que a vítima José Geraldo, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, à época, relatou que era proprietário de um lote localizado no Parkway e que resolveu pô-lo à venda a cargo de seu amigo Elizeu Gomes Rosa, o qual, no dia 30.01.2023, recebeu oferta de compra e se dirigiu até o cartório do Guará, solicitando a certidão de ônus. No entanto, deparou-se com a informação de que o imóvel estava gravado com alienação fiduciária em garantia em favor do BRB, em razão de empréstimo no valor de R$ 5.200.000,00 contraído pela empresa E R ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, tendo como sócio proprietário a pessoa de Edinaldo Rodrigues Abreu. Disse que os documentos utilizados para a fraude estavam assinados, segundo consta pelas pessoas de Edinaldo Rodrigues Abreu e José Geraldo Pereira, cuja cédula de crédito foi autenticada pelo Quarto Ofício de Notas, na modalidade presencial e encaminhada ao Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Guará, onde foi feita a prenotação do gravame na matrícula. Narra que a apuração dos fatos concluiu pela presença de indícios de que os envolvidos falsificaram a própria cédula de identidade de José Geraldo Pereira e a utilizaram para a abertura de firmas e posterior reconhecimento. Apurado, ainda, que FERNANDO AUGUSTO sempre se apresentava como diretor financeiro da empresa E R ABREU ALIMENTOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELE e que o gerente da agência, Sr. Robledo Armando, disse nunca ter visto pessoalmente a pessoa de JOSÉ GERALDO. Ainda segundo a investigação, apurou-se a existência de organização criminosa composta pelos Representados, especializada em criar empresas fantasmas com o único objetivo de contrair empréstimos fraudulentos em bancos e instituições financeiras, cujos valores eram divididos entre os membros do grupo que usavam pessoas interpostas (“laranjas”) para ocultar a origem ilícita do dinheiro e dos bens adquiridos, cujo modus operandi da organização consistiu na criação da empresa fictícia E. R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELE que tinha como sócio EDINALDO RODRIGUES ABREU, vulgo “BOI”, que indicou ao BRB o mesmo endereço da GRANTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS localizada na Rod. BR 190, km 02, Núcleo Rural Boa Esperança, Chácara Três Irmãos em Ceilândia/DF – firma real dedicada à fabricação e processamento de proteína animal de propriedade do investigado FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA. AILTON RIBEIRO RESENDE – proprietário do escritório Pratika Contabilidade –, recomendou a empresa fictícia ao gerente geral da agência do Banco de Brasília do Novo Gama ROBLÊDO ARMANDO CORRÊA GUIMARÃES que avalizou a abertura de conta no 264004544 no dia 18/06/2020. (...) A materialidade do delito de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida, dentre elas laudo de exame grafoscópico, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos acusados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade concreta dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, inclusive contra vítima idosa. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que, em casos semelhantes, de organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Vejamos: (...) De acordo com o que foi até agora apurado pela autoridade policial, os Representados FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA e EDINALDO RODRIGUES ABREU seriam os responsáveis por contratar os serviços da associação criminosa especializada em fornecer documentos de imóveis para serem dados em garantia aos bancos sem o conhecimento dos proprietários, os quais forneceram os documentos do imóvel da vítima, o idoso JOSÉ GERALDO, avaliado em mais de R$ 11.000.000,00, dado em garantia ao BRB na contratação de empréstimo fraudulento de R$ 5.200.000,00, sem conhecimento da vítima. Ao Representado MARCELO MARTINS DA SILVA e às Representadas ELLEN GLEICE DOS SANTOS e RAYANE PEREIRA PIRES, segundo a investigação, foram incumbidos da execução da falsificação dos documentos da vítima e o posterior reconhecimento de firma da cédula de crédito bancário junto ao Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal, com o auxílio de DALVÍ NUNES DAMASCENA e de funcionários tidos por corruptos do cartório; a retirada fraudulenta do gravame que incidia sobre o imóvel da vítima JOSÉ GERALDO que inviabilizava a concessão do empréstimo junto ao BRB; e a averbação da cédula de crédito na matrícula do imóvel, sendo que as duas últimas tarefas foram executadas por funcionários do Quarto Ofício de Registro de Imóveis no Guará, cuja negociação foi intermediada pelas advogadas ELLEN GLEICE DOS SANTOS e RAYANE PEREIRA PIRES. Quanto ao investigado DALVÍ NUNES DAMASCENA, justificou a autoridade policial que suas condutas serão investigadas em inquérito autônomo para não tumultuar as investigações em curso. Também, segundo narrado na representação, transcrevo narrativa do relatório: concluída intrincada operação criminosa, no dia 30/08/2022 o Banco BRB transferiu exatos R$ 5.100.533,41(cinco milhões e cem mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) para a conta da empresa fajuta E. R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS. No dia seguinte (31/08/2022) o líder da organização FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA procedeu a divisão do dinheiro entre os integrantes do grupo, sendo a maior parcela do dinheiro dividida entre ele, FERNANDO, o EDINALDO RODRIGUES ABREU e o MARCELO MARTINS DA SILVA que receberam mais de UM MILHÃO DE REAIS CADA. E é durante a divisão do butim que os três líderes transferiram parcela substancial do dinheiro para a contas de pessoas interpostas (“laranjas”) com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores (lavagem de dinheiro). E após a divisão entre os líderes, no dia 31/08/2022 coube ao FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA pagar os demais integrantes da organização criminosa: (i) o contador AILTON RIBEIRO RESENDE recebeu R$ 50.000,00 pela falsificação dos documentos contábeis da empresa fajuta E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS; (ii) as advogadas RAYANE PEREIRA PIRES e ELLEN GLEICE DOS SANTOS receberam R$ 35.000,00 cada pelos serviços prestados ao grupo criminoso junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis no Guará e (iii) DALVI NUNES DAMASCENA recebeu R$ 45.000,00 pelos serviços prestados à organização criminosa junto ao 4a Ofício de Notas do DF na Asa Norte. Salientou, ainda, a autoridade policial, que além das fraudes praticadas contra o Sr. JOSÉ GERALDO e o Banco BRB, as investigações revelaram que a organização criminosa aplicou golpe idêntico na Caixa Econômica Federal ao usarem a empresa fajuta E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS para contratar empréstimo fraudulento no valor de R$ 142.000,00 no dia 16/08/2022. As investigações também revelaram que a organização criminosa contratou empréstimos fraudulentos com o Banco do Brasil e tentou contratar com o Banco Santander, porém sem sucesso. Ou seja, o que se observa é que os representados seguem na prática delitiva após os fatos praticados contra a vítima JOSÉ GERALDO, de modo que apenas a segregação cautelar será capaz de frear as atividades da organização criminosa. Isso porque, segundo consta, após abandonarem as operações da empresa E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS, pertencente à EDINALDO RODRIGUES ABREU, os representados reiniciaram o processo de contratação de novos empréstimos fraudulentos usando a empresa fictícia RPR REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, constituída em 19/04/2023, que tem como sócia-proprietária a advogada RAYANE PEREIRA PIRES (responsável pelas fraudes praticadas no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Assim, a necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela reiteração criminosa dos representados. Os líderes da organização criminosa EDINALDO RODRIGUES ABREU, FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA e MARCELO MARTINS DA SILVA são multireincidentes, e demonstram total desrespeito pela Justiça e pelas medidas constritivas impostas anteriormente. A probabilidade de reiteração delitiva e a periculosidade, evidenciadas pelo histórico criminal, reforçam a necessidade da medida extrema para proteção da ordem pública, apesar de não serem o único fundamento presente no caso concreto. Quanto aos demais, ressalvo que condições pessoais favoráveis também não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. (Acórdão 1395134, 07394890220218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(...).” Importante pontuar que a presente prisão preventiva está afeta a operação policial que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. In casu, a decisão pela custódia cautelar é oriunda de representação da autoridade policial. Após a conclusão das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e os demais suspeitos, que já foi recebida pelo d. Juízo a quo, dando origem à ação penal n. 0711089-04.2023.8.07.0001. Compulsando aos autos, verifica-se que, recentemente, foi impetrado o HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000, cujo paciente também era Ailton Ribeiro Resende e que impugnava a mesma decisão que se pretende impugnar no presente habeas corpus. Compulsando os autos do HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000, que foi distribuído a esta Relatora, verifica-se que houve decisão liminar pela manutenção da prisão preventiva. Na oportunidade de análise da decisão liminar no HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000, esta Relatora pontuou que há fortes indícios de que o paciente possui vínculo estreito com a organização criminosa e participa diretamente das atividades do grupo. Nesse sentido, a polícia localizou inúmeros diálogos entre o paciente e os demais membros do grupo criminoso. Nos diversos diálogos, é possível verificar, ao menos em tese, que o paciente Ailton, em razão de exercer a profissão de Contador e de ser proprietário de um escritório de Contabilidade, tinha papel fundamental no esquema criminoso, sendo a todo tempo mencionado pelos demais membros da organização como uma peça essencial para a concretização dos golpes. Na presente hipótese, não parece haver fundamentos novos que justifiquem, ao menos nesse momento processual, a alteração da decisão liminar nos autos do HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000. Em que pese as impetrantes tenham juntados documentos aos autos a fim de demonstrar que o paciente possuía contrato de prestação de serviços com a empresa E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS, esses fundamentos, ao menos nesse momento processual, são insuficientes para a concessão da medida liminar, pois, ao menos em exame perfunctório dos autos, observa-se que há forte indícios de que a empresa E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS era, na realidade, companhia de fachada criada pela organização criminosa com o objetivo de praticar estelionatos. Nesse sentido, o paciente Ailton, que exerce a profissão de contador, teria sido responsável por falsificar documentos contáveis a fim de dar credibilidade à empresa E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS. Assim, os documentos juntados pelas impetrantes não são suficientes para alterar a decisão liminar desta Relatora nos autos do HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000. Não bastasse, o HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000 está em pauta de julgamento, de modo que a concessão da medida liminar nos presentes autos poderia gerar tumulto processual, sendo prudente aguardar o julgamento do mérito do HC n. 0738819-56.2024.8.07.0000. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora